Tribunal: STF
Processo: RHC 53838
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA.NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO, HAVENDO PROVA
DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDICIOS SUFICIENTES DA AUTORIA,O DESPACHO
QUE A DECRETOU ESTA FUNDAMENTADO NO TOCANTE A SUA NECESSIDADE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.